Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721199-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELADIO CUSTODIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELÁDIO CUSTÓDIO DA SILVA, cujo recurso não foi conhecido por perda de objeto. O agravante opôs embargos de declaração, que foram recebidos como agravo interno. No entanto, intimado, não complementou as razões recursais. DECIDO De acordo com o art. 932 do CPC, o relator está autorizado a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Em conformidade com a Jurisprudência pátria, a ausência de complementação das razões do agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, enseja o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC, e Súmula 182/STJ), seja por intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator